Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-12.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. EXCESSO NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. COMUNICAÇÃO POLICIAL SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (47384114).

2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré em face de sentença, que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a recorrente a pagar R$ 1.500,00 a título de danos morais ao autor. Segundo a sentença, o motivo ensejador do registro policial feito pela recorrente se tratou de uma possível retaliação ao requerente.

3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que a sentença merece ser reformada, uma vez que teria registrado o boletim de ocorrência diante do seu dever legal de agir, por ser genitora do menor. Acrescenta que o registro da ocorrência não decorreu de "ciúmes" após descobrir o namoro do recorrido, pois a descoberta do namoro ocorreu em março/2021, ao passo que o registro do boletim de ocorrência se deu em maio/2021; após o conhecimento do suposto afogamento do menor em abril de 2021.

4. Após análise detida das provas juntadas aos autos, não assiste razão à recorrente. A parte ré, sem lastro probatório mínimo de fato criminoso, registrou boletim de ocorrência contra a parte autora, tanto que, ainda em sede de investigação policial, a recorrente prestou depoimento em sentido contraditório à comunicação anteriormente data, conforme se constata do Relatório Final do Boletim de Ocorrência 3.249/2021 da 6a DP (ID 140259744, pág. 41): "A própria comunicante informa que não presenciou os fatos e o suposto autor, que é cego, informou que na verdade seu filho brincou na banheira com o pai e que não houve maus tratos e sim uma brincadeira entre pai e filho.".

5. Diante disso, a conclusão é que a recorrente levou às autoridades policiais a notícia de um crime que não tinha desconfiança legítima de que havia de fato ocorrido. Diante do excesso no exercício regular do direito, restaram preenchidos os requisitos ensejadores para a reparação civil, art. 186 e 927, ambos do CC.

6. Entretanto, tendo em vista o efeito translativo do recurso, é preciso reduzir, de ofício, o quantum indenizatório, para R$ 700,00 (setecentos reais), haja vista que o quantum fixado na origem, correspondeu a mais de 100% (cem por cento) dos rendimentos líquidos da recorrente (ID 155804524). A redução do valor da indenização é, pois, medida de justiça, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 700,00 (setecentos reais).

8. Diante da ausência de contrarrazões, inaplicável condenação da recorrente em honorários sucumbenciais, segundo teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.